Tribunal: TJDFT
Processo: 0737472-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0737472-13.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE ETCHECHURRY FERREIRA RECORRIDO: NELI GALLI ETCHECHURRY FERREIRA DESPACHO Suspendo o presente feito por 10 (dez) dias, transcorrido o prazo com ou sem manifestação das partes retornem-se os autos conclusos para julgamento. Brasília, 23 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito